Tribunal: STF
Processo: AI 552625
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
obrigatória. Procuração outorgada por um dos agravantes. Falta.
Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não
provido. Não se conhece de agravo de instrumento a que faltem peças
obrigatórias.
2.       RECURSO. Agravo de Instrumento. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
3.
     RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.